Tribunal: TJMT
Processo: 1006556-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006556-12.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALDENO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 105.448.012-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Acompanho o voto condutor, por fundamento diverso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS.

DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PESSOA DIVERSA. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que o alegado desfazimento do negócio jurídico, com a devolução da quantia, ocorreu com pessoa diversa da ré, informação essa devidamente impugnada em sede de contestação, enquanto não há prova mínima de um vínculo entre as empresas, sugerindo um enredo de provável fraude, da qual a parte não demonstrou que a instituição financeira contribuiu para os fatos ocorridos.

2.

O contexto justificaria o julgamento de improcedência, todavia, para não incorrer em agravamento ao recorrente, fica mantida a decisão unipessoal.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ALDENO PEREIRA DOS SANTOS interpõe
agravo interno
(Id 200275155) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao seu recurso inominado e consequentemente negar o recurso inominado interposto pelo Banco Réu.

BANCO PAN S/A apresentou suas contrarrazões ao agravo interno,

pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 203515153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO – FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO VALOR – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO – PRETENSÃO RECURSAL DE RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES E REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS, ACOLHIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado que o reclamante efetuou a devolução dos valores do empréstimo supostamente contratados, e considerando que ainda sim experimentou descontos em sua conta benefício, configurado está a falha na prestação de serviços a qual gera a obrigação de restituir os valores indevidamente retidos e indenizar pelos prejuízos causados.

A devolução dos valores deve ocorrer na forma simples, uma vez que ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira.

Necessária a redução do quantum fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte requerida recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, postulando a improcedência da ação e, subsidiariamente, a restituição dos valores na forma simples e a redução da condenação por danos morais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível no 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

A controvérsia recursal, analisada nestes autos, cinge em verificar acerca da contratação de empréstimo consignado pelo requerente e da possibilidade de redução da condenação por danos morais e restituição de forma simples dos valores.

Ao compulsar os autos, constata-se que a recorrente embora tenha acostado contrato de empréstimo com demonstrativo de descontos, da análise acurada dos autos, verifica-se que o recorrido dentro do mesmo mês, procedeu a devolução dos valores à instituição financeira (id. 188020337), portanto, os documentos acostados são insuficientes a comprovar a ilegalidade na continuidade dos descontos no benefício do recorrido.

Destarte isso, entendo sobressaído, que ante a continuidade dos descontos no benefício do Recorrido, após a devolução do montante, clarividente se comprova o dever de restituir a parte autora todos os valores descontados nesse interregno, razão pela qual altero em parte a condenação do juiz sentenciante, para modificar a modalidade de devolução em dobro para aplicação na forma simples.

Isso porque, somente em caso de má-fé subjetiva do fornecedor, há devolução em dobro, sendo certo que as provas carreadas ao feito não foram suficientes para demonstrá-la, sendo inaplicáveis, portanto, os termos do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito à condenação por danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade dos descontos realizados de forma indevida e em compensação ao constrangimento suportado pelo reclamante, entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular para o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Registro ainda que, em casos semelhantes, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO- DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO BANCO – COMPROVAÇÃO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO - CONTINUIDADE DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR – DÉBITOS INDEVIDOS – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A reclamante fundamenta pelo desconhecimento da contratação de empréstimo consignado e postula, a devolução indevidamente dos valores retidos pelo banco, uma vez que procedeu a efetiva devolução do montante objeto do empréstimo.
Considerando a perda do objeto contratual, a continuidade dos descontos no benefício previdenciário do consumidor e os danos suportados pelo reclamante, são indícios suficientes a configurar o dever de indenizar pelo dano material e moral.
Necessária a redução do quantum fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
(N.U 1000339-47.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar em parte a sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o reclamado ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente na modalidade simples, bem como para determinar a redução da condenação por danos morais para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Antônio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito – Relator”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
ALDENO PEREIRA DOS SANTOS
contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado da instituição financeira para determinar o ressarcimento dos valores descontados indevidamente na modalidade simples, bem como para determinar a redução da condenação por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em visita aos autos, contudo, entendo que seria o caso de julgar improcedente o pedido.

Isso porque o desfazimento do negócio jurídico, com a devolução da quantia, se deu com pessoa diversa da ré, informação essa devidamente impugnada em sede de contestação (empresa ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA).

Não há prova mínima de um vínculo entre as empresas, sendo (sugerindo) um enredo de provável fraude, da qual a parte não demonstrou que a instituição financeira contribuiu para os fatos ocorridos.

Cito recente julgado da Terceira Turma Recursal deste Estado, tendo o mesmo delineamento fático:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

2. No caso, restou comprovado que o golpe fora aplicado por meio de pessoas más intencionadas, através de ligação telefônica, que se passou por funcionário do requerido e induziu a reclamante a contratar os empréstimos discutidos.

3. Contudo, o conjunto probatório acostado aos autos, demonstra que a reclamante foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco requerido, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo.

4. Cabe a reclamante o ônus de provar que foi o banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5. A concretização da fraude só foi possível porque a reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).

6. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o banco recorrente, não há que se falar em responsabilização deste por danos materiais e morais.

7. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1070056-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Todavia, sendo o recurso manejado pelo autor, acompanho o voto condutor, por fundamento diverso, a fim de evitar agravamento.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
ALDENO PEREIRA DOS SANTOS
contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado da instituição financeira para determinar o ressarcimento dos valores descontados indevidamente na modalidade simples, bem como para determinar a redução da condenação por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em visita aos autos, contudo, entendo que seria o caso de julgar improcedente o pedido.

Isso porque o desfazimento do negócio jurídico, com a devolução da quantia, se deu com pessoa diversa da ré, informação essa devidamente impugnada em sede de contestação (empresa ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA).

Não há prova mínima de um vínculo entre as empresas, sendo (sugerindo) um enredo de provável fraude, da qual a parte não demonstrou que a instituição financeira contribuiu para os fatos ocorridos.

Cito recente julgado da Terceira Turma Recursal deste Estado, tendo o mesmo delineamento fático:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

2. No caso, restou comprovado que o golpe fora aplicado por meio de pessoas más intencionadas, através de ligação telefônica, que se passou por funcionário do requerido e induziu a reclamante a contratar os empréstimos discutidos.

3. Contudo, o conjunto probatório acostado aos autos, demonstra que a reclamante foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco requerido, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo.

4. Cabe a reclamante o ônus de provar que foi o banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5. A concretização da fraude só foi possível porque a reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).

6. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o banco recorrente, não há que se falar em responsabilização deste por danos materiais e morais.

7. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1070056-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Todavia, sendo o recurso manejado pelo autor, acompanho o voto condutor, por fundamento diverso, a fim de evitar agravamento.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024